Tribunal: TJMT
Processo: 1024295-04.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024295-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JARBAS ALVES ALMEIDA (AGRAVADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), JARBAS ALVES ALMEIDA - CPF: 988.688.531-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024295-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JARBAS ALVES ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se visualizando entre os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição tempo superior ao legalmente previsto, de rigor a reforma da sentença, para fins de ser retomado o cumprimento da pena imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024295-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JARBAS ALVES ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000412-49.2018.8.11.0023, que, dentre outros, declarou a extinção da punibilidade do agravado, por força da prescrição da pretensão executória, em relação às ações penais n. 0002999-49.2015.8.11.0023 e n. 0001043-25.2015.8.11.0111, pela prática dos delitos tipificados no art. 129,
caput
, do CP, e do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a reforma da decisão hostilizada, enquanto a defesa postula sua manutenção
.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo parcial provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024295-04.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de origem declarou a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão executória, em relação às condenações impostas nas Ações Penais n. 0002999-49.2015.8.11.0023 e 0001043-25.2015.8.11.0111, nos seguintes termos:

“Verificado que o reeducando foi condenado nos autos da ação penal n. 0002999-49.2015.8.11.0023, à pena de 5 meses de detenção em razão da prática do delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal, bem como à pena de 8 meses e 13 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 nos autos da ação penal n. 0001043-25.2015.8.11.0111.

As sentenças penais transitaram em julgado para o Ministério Público em 12/4/2019 e 4/10/2018, respectivamente, e, até o presente momento, não ocorreram causas suspensivas ou interruptivas da prescrição executória.

Observa-se que as pretensões executórias quanto aos crimes mencionados estão prescritas, conforme cálculo de prescrição acostado aos autos de mov. 87.1. Como é cediço, a prescrição da pretensão executória é calculada com base na pena
in concreto
arbitrada em sede de sentença ou acórdão condenatório.

Tratando-se de pena aplicada e definitiva, transitada em julgado para a acusação (art. 110, §1º, do CP), o prazo prescricional no caso dos autos com relação aos crimes mencionados seria de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, considerando que as penas impostas são inferiores a um ano.

Considerando que transcorreu lapso temporal superior àquele acima referido, do trânsito em julgado para o Ministério Público sem que a prescrição da pretensão executória tenha sofrido qualquer suspensão ou interrupção, mister o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.

[...]

Portanto, indubitável a verificação da prescrição da pretensão executória das penas privativas de liberdade impostas ao reeducando em relação a ação penal n. 0002999-49.2015.8.11.0023, pela prática do delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal, bem como pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 nos autos da ação penal n. 0001043-25.2015.8.11.0111, que se escoaram sem que se houvesse no âmbito judicial, como exige o ordenamento jurídico, providências efetivas e em tempo do Estado”.

Irresignado com a decisão proferida, a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop sustenta que
“o cálculo da prescrição da pretensão executória gerado em 8/8/2022 encontra-se equivocado, pois não observou o aumento de 1/3, previsto no artigo 110 do Código Penal, em relação a todas as ações penais utilizadas para o referido cálculo, já que o reeducando era reincidente em todas aquelas condenações”
.

Some-se a isso que, segundo asseverado pelo agravante,
“não foi observada a causa suspensiva prevista no artigo 116, parágrafo único, do Código Penal (prisão por outro feito), tendo em vista que o reeducando esteve preso nos autos da ação penal n. 1076- 78.2016.8.11.0111, cód. 62157, durante o período compreendido entre 25/06/2016 (fl. 26-PDF) a 04/10/2018 (fl. 40-PDF)”
.

Consigna, finalmente, que
“também não foi observada a causa interruptiva prevista no artigo 117, inciso V, do Código Penal, tendo em vista que o reeducando foi preso pelo PEP em 11/02/2022 (mov. 58.2), tendo sido solto para cumprir pena no regime semiaberto em 10/8/2022, conforme consta da certidão de movimento 97.1”
.

A autoridade judicial, em juízo de retratação, assim fundamentou:

“Apesar da extensa e fundamentada argumentação do Ministério Público, a decisão objurgada deve ser mantida inalterada.

Isso porque, apesar de aplicado o aumento de 1/3 nas penas dos crimes referentes aos processos n. 002999-49.2015.8.11.0023 e n. 0001043-25.2015.8.11.0111, ainda sim, verifica-se a prescrição executória das penas privativas de liberdade.

Os crimes objetos dos autos n. 002999-49.2015.8.11.0023 e n. 0001043-25.2015.8.11.0111 prescrevem em 3 anos, tendo em vista que o máximo da pena é inferior a 1 ano, nos termos do inciso VI, do art. 109, do Código Penal. Aplicado o aumento do prazo previsto no art. 110 do Código Penal, o prazo prescricional resulta em 4 anos.

É cediço que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Dicção do art. 112, inciso I, do Código Penal.

Para os autos n. 002999-49.2015.8.11.0023, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 12/4/2019 e n. 0001043-25.2015.8.11.0111 o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 5/3/2017.

Nesse aspecto, inaplicável a suspensão do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do art. 116 do Código Penal, como apontou o nobre Promotor de Justiça, tendo em vista que o período de segregação do reeducando em 25/6/2016 a 4/10/2018 ocorreu anteriormente ao trânsito em julgado para acusação em relação ao crime oriundo da ação penal n. 002999-49.2015.8.11.0023 (trânsito em julgado para a acusação em 12/04/2019).

E quanto à ação penal n. 0001043-25.2015.8.11.0111, com trânsito em julgado para a acusação em 5/3/2017, ainda que aplicado o período de suspensão do prazo prescricional, já decorreu lapso temporal superior a 4 anos desde então, sem que o reeducando iniciasse o cumprimento da pena, conforme também reconhecido em audiência de justificação no mov. 104.1.

Portanto, a decisão não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem reparo ou cassação”.

Pois bem.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo agravante, entendo que procede
parcialmente
sua pretensão.

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer, abordou com perspicácia e minúcias a questão posta em julgamento, razão pela qual peço vênia para adotar,
per relationem
, seus argumentos como razões decidir,
verbis
:

“Inicialmente, destaco que, embora declarada extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, a condenação decorrente da
Ação Penal n. 0002999- 49.2015.8.11.0023
, encontrava-se prescrita na forma da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Ora, entre o recebimento da denúncia (3/11/2015) e a publicação da sentença condenatória (22/3/2019), decorreram mais de 3 (três) anos, sem que qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição tenha ocorrido.

Não é demais destacar que,
‘Nos termos da Súmula n. 220 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento do prazo prescricional em razão da reincidência do acusado (art. 110, caput, do Código Penal) não incide em casos de prescrição da pretensão punitiva’.
(TJMG - APR: 10071140048589001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019) (destacou-se)

Assim, o cerne do presente recurso é a situação da pena aplicada na
Ação Penal n. 0001043-25.2015.8.11.0111
. E, nesse ponto, sem delongas, verifico que agiu em erro o magistrado ao declarar a extinção da punibilidade do Agravado, conforme passo a demonstrar.

Analisando a decisão, constato que o magistrado desprezou o fato de ser o Agravado reincidente, de forma que o prazo prescricional deveria ser contado com o acréscimo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 110,
caput
, do Código Penal e, ainda, desconsiderou a ocorrência de causas suspensivas e interruptivas da prescrição.

Nesse sentido, verifico que a citada condenação foi unificada com a pena imposta ao Agravado nos autos n. 1818-34.2007.8.11.0042, pela prática do crime previsto no Art. 302, §1º, do CTB, em 21/8/2017 (Id. 185552665 – Pág. 149). Vejam:

[...]

Contudo, à época, o Agravado também possuía outra condenação provisória, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, que, por questão não esclarecida, era executada em autos apartados (PEP cód. 88584). Assim, 27/08/2018, foi proferida decisão determinando a suspensão do executivo de pena onde a condenação objeto do recurso estava unificada, até que ocorresse o trânsito em julgado daquela condenação (Id. 185552665 – Pág. 158/161).

Porém, em grau de recurso, o crime de tráfico de entorpecentes foi desclassificado para uso de entorpecentes, com remessa dos autos ao Juizado especial, razão pela qual foi posto em liberdade no dia 4/10/2018 (185552662 – Pág. 39/42).

Assim, é certo que, embora a sentença na Ação Penal n. 0001043-25.2015.8.11.0111 tenha transitado em 5/3/2017, até 4/10/2018 o curso do prazo prescricional encontrava-se suspenso, em razão de estar o Agravado preso por outro processo.

Outrossim, posteriormente, foi designada audiência admonitória para o cumprimento das penas que estavam suspensas. Porém, como o Agravado não foi localizado para o ato, foi determinada a regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão, que restou cumprido em 13/1/2022 (Seq. 58.1 e 58.2 – Id. 185552664 – Pág. 40/65).

Assim, com a sua prisão, reiniciou o cumprimento da pena, acarretando, portanto, a interrupção da prescrição, nos termos do art. 117, V, do Código Penal:

[...]

Dessa forma, o prazo prescricional correu somente entre o período de 5/10/2018 a 12/01/2022, ou seja, por pouco mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses. E, no caso concreto, considerada a reincidência, o prazo prescricional se verifica em 4 (quatro) anos.

Portanto, não tendo decorrido entre os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição tempo superior ao legalmente previsto, de rigor é a reforma da sentença, para fins de ser retomado o cumprimento da pena imposta na Ação Penal n. 0001043- 25.2015.8.11.0111”.

Nesse diapasão, não demonstrado o decurso do prazo prescricional em relação à condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0001043-25.2015.8.11.0111, a reforma parcial da decisão hostilizada é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão hostilizada na parte que extinguiu a punibilidade do agravado
apenas
em relação à condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0001043-25.2015.8.11.0111.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023